Tribunal: TJBA
Processo: 8028611-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028611-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNARTIVAS DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE. ART. 117 DA LEP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE INSUSCETÍVEL DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INFORMAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Acácio de Oliveira Campos em favor de Laesse do Nascimento Martins, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2°, IV e VI, § 2º-A, I e § 7°, III c/c art. 14, II), cometido contra sua ex-companheira Ironeide de Souza dos Santos, no dia 30/06/2019, por volta das 2h da madrugada, na residência da vítima, situada no Distrito de Bem Bom, município de Casa Nova/BA. 2. A condenação ocorreu após regular trâmite processual, tendo sido o paciente julgado pelo Tribunal do Júri e reconhecida a qualificadora do feminicídio. Na fase de execução da pena (Execução Penal nº 2000298-19.2025.8.05.0146), a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, sob alegação de grave estado de saúde e impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, diante de recusa da escolta para a realização de cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por crime grave e hediondo, faz jus à conversão da prisão em regime domiciliar por motivos de saúde, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo diante da existência de alta médica e ausência de comprovação de precariedade no atendimento penitenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de prisão domiciliar encontra previsão legal no art. 117 da LEP, aplicável apenas aos condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais em que comprovada, de forma clara, a gravidade do estado de saúde e a absoluta impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. 5. No caso concreto, o paciente se encontra custodiado em regime fechado, o que por si só já limita a aplicabilidade do art. 117 da LEP. 6. A alegação de que a escolta para realização de cirurgia foi recusada perde sua eficácia diante do documento juntado aos autos pelo Hospital Irmã Dulce, informando que o paciente recebeu alta médica no dia 18/05/2025, demonstrando a ausência de risco atual à sua integridade física. 7. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a presos em regime diverso do aberto apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a ineficiência da unidade prisional para atender às necessidades médicas do apenado, o que não se verifica na hipótese. 8. Os documentos acostados aos autos não indicam desídia da administração penitenciária no fornecimento de cuidados médicos ao paciente. A simples existência de enfermidade, desacompanhada de prova da ausência de atendimento, não autoriza a concessão do benefício pleiteado. 9. A jurisprudência reafirma que o recolhimento domiciliar a condenados em regime fechado exige prova cabal, o que não restou comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado depende da demonstração cumulativa de doença grave e da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional”. “A existência de alta hospitalar recente indica ausência de risco imediato à saúde do paciente e enfraquece a alegação de omissão estatal”. “A simples alegação de enfermidade não autoriza, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar”. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2°, IV e VI, § 2º-A, I e § 7°, III, c/c art. 14, II; LEP, art. 117, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.509/MA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/08/2016; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8019183-97.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 30/08/2023; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8009625-09.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 16/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028611-35.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, e como paciente LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS, apontando como Autoridade Coatora o juiz de direito da vara de execuções penais e medidas alternativas da comarca de juazeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 75